Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1001125-71.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por DALVA PARTICIPAÇÕES LTDA. – ME e outros, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Feliz Natal que, nos autos da Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Perdas e Danos n.o 1000790-98.2020.8.11.0093, ajuizada por IVO VINCENTINI e SILVIA MARINA DE SÁ PEREIRA VICENTINI, deferiu parte do pedido de tutela de urgência pleiteado pelos Autores/Agravados.
Na decisão agravada, o julgador de primeiro grau determinou a suspensão da autorização de exploração florestal, bem como impôs à parte requerida, ora Agravante, a obrigação de não alterar a área de propriedade da parte autora e ali não explorar a extração de madeira até a prolação da sentença ou decisão judicial em contrário, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 limitada a R$ 200.000,00, com fundamento no art. 297, caput e parágrafo único, do Estatuto Processual Civil.
Em suas razões recursais, os Agravantes requerem a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que até o momento não houve descumprimento contratual por parte dos Recorrentes, pois o contrato não expirou em 30 de agosto de 2020, bem como o principal objeto do contrato, qual seja a concessão das autorizações para exploração da madeira e abertura da área, já foi concedida.
Sustentam que a função social do contrato tornou-se novo princípio do direito contratual, e a sua interpretação não pode ser isolada, pois ele está estritamente vinculado aos princípios da boa-fé e do equilíbrio econômico.
Ressaltam que desde que firmaram o contrato com os Agravados “jamais ficaram inertes, sem desenvolver suas obrigações contratuais ou omitiu qualquer informação aos agravados, ao contrário, vem tomando todas as medidas necessárias no sentido de cumpri-lo integralmente, e vem fazendo de forma satisfatória, mesmo este período sendo marcado pela alteração na legislação quanto a regularização ambiental e autorizações ambientais, bem como, em decorrência da pandemia, tanto que cumpriu com o principal objeto do contrato, que eram as autorizações para exploração e abertura da área, tudo dentro da vigência contratual”.
Sob tais argumentos, pugnam pela concessão do efeito suspensivo/ativo, a fim de que seja restabelecida a autorização de exploração florestal de n. 3093/2020 e 3164/2020 e os respectivos Cadastros de Consumidores de Produtos Florestais - CC-SEMA de n. desconhecido e de n. 8736, bem como, que sejam autorizados a dar continuidade em suas atividades na área, explorando-a regularmente tqal como previsto no contrato.
Eis o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Nesse contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo necessário apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos para o deferimento da medida.
Na hipótese, das razões recursais, não entrevejo a verossimilhança das alegações dos Recorrentes, posto que, passados 07 anos da celebração do contrato, houve apenas a derrubada parcial de madeira em parte dos imóveis, mas não ocorreu a conversão em área agricultável, conforme ressoa da ata notarial lavrada em 30/11/2020 (ID 45338898 – autos principais).
É fato que os Recorrentes cumpriram uma parte do contrato (autorização de exploração florestal); todavia, após 07 (sete) anos da assinatura, não houve abertura e transformação em área agricultável das FAZENDAS CALAPALO e OURO VERDE, tendo a parte Ré apenas e tão somente derrubado uma área de 745,2749 hectares da Fazenda CALAPALO, somente desmate, sem mecanização, ou seja, não tornou a gleba agricultável (objeto principal do contrato), o que, em tese, justifica a rescisão do pacto firmado.
Do mesmo modo, não vislumbro o manifesto e iminente risco de prejuízo irrversível ou grave dano decorrente da decisão agravada; ao contrário, o risco milita de forma inversa, eis que os Agravados podem sofrer prejuízos advindos da comercialização da madeira extraída da área sem a completa contraprestação.
Portanto, deve ser mantida a decisão proferida pelo julgador de primeira instância, ante a ausência de indícios e fatos que demonstrem a plausibilidade do direito invocado e o perigo da demora.
Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo/ativo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se a Agravada para, querendo, oferecer contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de fevereiro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora